Tribunal: TRF3
Processo: 0005483-23.2017.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1131/1197)

0005483-23.2017.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO.

1. Há identidade de partes, pedido e causa de pedir, na ação ordinária e nos embargos.

2. É lícita a extinção dos embargos, processo mais recente, sem a resolução do mérito, em decorrência da litispendência.

3. Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005483-23.2017.4.03.6102

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: SIMARI E BAGIO SUPERMERCADO LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: CELIA ROSANA BEZERRA DIAS - SP123156-A

APELADO: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005483-23.2017.4.03.6102

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: SIMARI E BAGIO SUPERMERCADO LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: CELIA ROSANA BEZERRA DIAS - SP123156-A

APELADO: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVE

Inteiro teor:
1131/1197)

0005483-23.2017.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO.

1. Há identidade de partes, pedido e causa de pedir, na ação ordinária e nos embargos.

2. É lícita a extinção dos embargos, processo mais recente, sem a resolução do mérito, em decorrência da litispendência.

3. Apelação improvida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005483-23.2017.4.03.6102

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: SIMARI E BAGIO SUPERMERCADO LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: CELIA ROSANA BEZERRA DIAS - SP123156-A

APELADO: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005483-23.2017.4.03.6102

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: SIMARI E BAGIO SUPERMERCADO LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: CELIA ROSANA BEZERRA DIAS - SP123156-A

APELADO: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de embargos à execução fiscal.

A r. sentença (ID 27533603), julgou o processo extinto, sem a resolução do mérito, nos termos dos artigos 337, inciso VI, §§ 1o a 3o, e 485, inciso V, do Código de Processo Civil, com fundamento na litispendência. Não foram fixados honorários advocatícios, em decorrência do encargo previsto no Decreto-lei no. 1.025/69.

O apelante aponta afronta ao direito de defesa e ao contraditório. Afirma o cabimento da suspensão da execução fiscal, até 0 julgamento da ação anulatória. Sustenta a inocorrência de litispendência (ID 27533605).

Contrarrazões (ID 27533607).

É o relatório.

aac

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005483-23.2017.4.03.6102

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: SIMARI E BAGIO SUPERMERCADO LTDA - EPP

Advogado do(a) APELANTE: CELIA ROSANA BEZERRA DIAS - SP123156-A

APELADO: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

O Código de Processo Civil:

Art. 337.

(...)

§ 1o. Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o. Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3o. Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

§ 4o. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

§ 5o. Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo.

Trata-se de embargos à execução ajuizados em 14 de setembro de 2017. O crédito exequendo é referente a multa, aplicada por meio de auto de infração, lavrado em 18 de outubro de 2012 (ID 27533593 – fl. 01).

No pedido inicial, o embargante sustenta a nulidade ou inexistência do débito. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa ao patamar mínimo (ID 27533592).

De outro lado, o referido crédito é impugnado, pelos mesmos fundamentos, na ação anulatória 0012212-02.2016.4.03.6102 (ID 27533598), ajuizada em 17 de novembro de 2016.

É possível a identificação de litispendência entre ação anulatória e embargos à execução fiscal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO ANULATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. TRÍPLICE IDENTIDADE. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. (...)

4. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior, que admite a ocorrência de litispendência entre ação anulatória e embargos à execução fiscal, atrai o óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ, sendo certo que a revisão do juízo referente à existência da tríplice identidade entre essas demandas pressupõe reexame de matéria fática, inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido, com aplicação de multa.

(AgInt no AREsp 1060069/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/02/2018).

No caso concreto, há identidade de partes, pedido e causa de pedir.

A hipótese é de litispendência, nos termos do artigo 337, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É regular a extinção dos embargos à execução, processo mais recente, sem a resolução do mérito.

Por tais fundamentos, nego provimento à apelação.

É o voto.

aac

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO - EMBARGOS A EXECUÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO.

1. Há identidade de partes, pedido e causa de pedir, na ação ordinária e nos embargos.

2. É lícita a extinção dos embargos, processo mais recente, sem a resolução do mérito, em decorrência da litispendência.

3. Apelação improvida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.